Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil, a desistência exige poderes específicos. Dessa forma e considerando que a procuração de ID 171055366 dos autos de origem não confere à advogada subscritora do pedido de ID 58523734 poderes para desistir, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de ID 58523734 demonstrar a existência de poderes específicos para desistir. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora